Tribunal: STF
Processo: Rcl 73151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lojas Riachuelo e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região – TRT17 no Processo 0000529-36.2022.5.17.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes aduzem que o Tribunal reclamado: 



    julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista, reconhecendo vínculo de emprego direto do Sr. Luan Pinheiro Coronel a Reclamante Midway S.A., entendendo que houve fraude ao contrato de trabalho, pois o obreiro executava serviços ligados diretamente à atividade-fim da segunda reclamada, Empresa Midway S.A, alegando também que é vedada a terceirização dentro do mesmo grupo econômico, o Tribunal, maliciosamente afastou a Súmula 331 do TST para condenar as reclamante com base em serem do mesmo grupo econômico, logo vedado a terceirização (doc. 1, p. 3).



    Sustentam, ainda, que:



    o e. STF julgou os processos conjuntamente, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.



    Desta forma, o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324, RE 958252 (TEMA 725/STF) gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja, em 10/09/2018, assim o julgamento da RT 0131715- 92.2015.5.13.0022 pelo Tribunal Regional do Trabalho contrariou totalmente a decisão proferida no âmbito da ADPF 324, RE 958252 (TEMA 725/STF), RE , que é dotada de efeito vinculante (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:



    Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, reestabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, RE 958252 (Tema 725/STF), determinando-se a nulidade da decisão da pela 1ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, confirmado pelo TRT 10ª Região e pela 4ª Turma do TST (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT17, ao julgar o recurso ordinário, assim decidiu:



    ENQUADRAMENTO SINDICAL. FINANCIÁRIO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS (EMPRÉSTIMOS E CONCESSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO) DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATIVIDADE PRIVATIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 17, CAPUT, DA LEI Nº 4.595/64. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. Se o empregado de loja que, a princípio, mostra-se como vendas de produtos, também comercializa empréstimos e cartões de crédito, inerentes a empresas do mesmo grupo econômico, há de ser reconhecido que se trata de atuação conjunta e permite o reconhecimento de que ambas as empresas se enquadram nas disposições contidas no caput do art. 17 da Lei nº 4.595/64, em virtude de possuírem à atividades financeiras. Em outros termos, sendo atribuída a empresa do mesmo grupo econômico, mesmo que através de terceirização lícita, a etapa de comercialização dos produtos e serviços financeiros de empresa que se equipara a instituição financeira, há de ser reconhecido que a empresa terceirizada também realiza operações financeiras capazes de atrair a aplicação do disposto no art. 17, caput, da Lei nº 4.595/64. Em virtude disso, o funcionário deve ser enquadrado como financiário. 



    GRUPO ECONÔMICO. LOJAS RIACHUELO e MIDWAY. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Reclamante, admitido pela 1ª Ré - Lojas Riachuelo, prestou serviços simultaneamente, também, para a 2ª Reclamada - empresa Midway, por força de contrato de prestação de serviços celebrado entre as empresas demandadas. Por terem ambas as empresas se beneficiado dos lucros obtidos pelo uso da força de trabalho da Reclamante, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária das mesmas, nos termos do § 2º do art. 2º, da CLT (doc. 4, p. 1).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    Compulsando os autos, o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada (LOJAS RIACHUELO SA) em 11/06/2019, para exercer a função de Auxiliar de Loja, sendo dispensado em 14/11/2020. 



    O enquadramento sindical do trabalhador não está vinculado à natureza das atribuições por ele desenvolvidas a serviço de seu empregador, mas sim à atividade preponderante da empresa da qual é empregado. 



    Via de consequência, se o empregado exerce função que não se enquadra entre as categorias diferenciadas, na forma da Súmula 374 do C. TST, correto é o enquadramento vinculado à atividade principal da empresa. 



    Extrai-se dos autos que a 2ª Ré, MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contratou a 1ª Reclamada, LOJAS RIACHUELO SA, para a prestação de serviços de correspondente no país, conforme contratos e aditivos juntados ao Id fb7ec94. Tal contrato tinha como objeto, dentre outras atividades, recebimentos e pagamentos; recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos, bem como prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação; elaboração de cadastro; e encaminhamento de pedidos de venda de outros produtos financeiros, como crédito pessoal, bem como prestação de outros serviços necessários para o acompanhamento da operação (Id fb7ec94).



    [...] No caso, os réus se uniram com o propósito de fomentar e incrementar o faturamento de ambas as empresas. Enquanto o segundo reclamado facilita aos clientes da primeira ré a aquisição de produtos por meio de concessão de crédito, aquele aproveita o ambiente varejista para captar clientes para os seus produtos financeiros, incluindo seguros, planos odontológicos e créditos em si. 



    No caso, os mesmos fins e lógica praticados por grupos econômicos, de fracionar as atividades intrinsecamente atreladas ao ramo financeiro, em empresas diversas, desvirtuando os contratos de trabalho de modo a afastar os empregados do enquadramento da categoria econômica principal mais vantajosa, se opera. 



    O princípio da primazia da realidade sobre a forma orienta o Direito do Trabalho. 



    O acervo probatório demonstra que a 1ª reclamada era responsável por captar clientes para vender produtos do 2º reclamado, em coordenação de interesses, exercendo atividades próprias do setor financeiro. 



    Por todo exposto, é justo, portanto, reconhecer o enquadramento do autor na categoria dos financiários. 



    Portanto, forçoso reconhecer o enquadramento pretendido pelo autor, porquanto este decorre da atividade preponderante da empresa para quem prestava serviços e com quem teve o vínculo diretamente reconhecido. 



    Não bastasse, resta evidente que fazem parte do mesmo grupo econômico, aplicando-se, por conseguinte a responsabilidade solidária prevista no art. 2.º, §2.º, da CLT. [...].



    Entretanto, em respeito ao tema 725 do STF, que decidiu que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a 2ª tomadora, esclarecendo que tal fato não afasta o reconhecimento do enquadramento como financiário. 



    Por fim, destaco que esta 1ª Turma julgou à unanimidade, recentemente, processo de idêntico caráter, ainda que com outras reclamadas (Loja C&A e Grupo Bradescard), processo 0000501-31.2023.5.17.0007, em 21/11/2023.



     Dou parcial provimento para reconhecer o enquadramento sindical do reclamante como financiário e reconhecer a formação de grupo econômico entre as reclamadas, aplicando-se, por conseguinte a responsabilidade solidária prevista no art. 2.º, §2.º, da CLT (doc. 4, pp. 7-15 – grifei).



    Irresignada com o provimento ao recurso ordinário da trabalhadora, as reclamantes interpuseram recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno, os anteriores, sem êxito e o último, pendente de julgamento.



    Verifico que a decisão reclamada não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde a sentença, está estabelecida a configuração de grupo econômico entre as reclamantes e, em consequência disso, discute-se a necessidade de reenquadramento sindical do autor da reclamatória trabalhista.



    Aponto que a decisão reclamada está assentada nas atividades efetivamente desempenhadas pelo trabalhador e na atividade preponderante do grupo a que se vincula, para, então, determinar a correção do enquadramento sindical do trabalhador e condenar o grupo, solidariamente, ao pagamento das verbas decorrentes. 



    Observo, portanto, a partir dos fatos constantes na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou na validade de eventual terceirização ou na licitude de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego, assentadas pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Noto que, conforme consta no acórdão reclamado, a terceirização foi considerada lícita. O vínculo direto entre o beneficiário do ato reclamado e a reclamante não foi reconhecido.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    No mesmo sentido, em relação à orientação proferida na ADPF 324/DF e à discussão sobre enquadramento sindical: Rcl 65.687/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/2/2024; e Rcl 64.100/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Cito, também, a envolver as mesmas empresas, a Rcl 65.317/RJ, DJe 29/2/2024, da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator